Tribunal: TJDFT
Processo: 0723850-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO DO RECURSO. TRECHO DA DECISÃO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE NOVA PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme artigo 505 do Código de Processo Civil, “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide”, sendo “vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, conforme inteligência do artigo 507 do referido Diploma legal. 1.2. O trecho da Decisão que nada provê quanto a pedido anteriormente indeferido, sem que tenha havido alteração na situação fática, não encerra conteúdo decisório.
2. Nos termos do artigo 797 do Código de Processo Civil, “realiza-se a execução no interesse do exequente”, observando-se sempre “o modo gravoso para o executado”, nos termos do artigo 805 do mesmo Código. 2.1. Trata-se da aplicação do Princípio da Proporcionalidade ao processo executivo, responsável por equacionar, a um só tempo, o Princípio da Efetividade da Tutela Jurisdicional em benefício do credor e a preservação do patrimônio do devedor contra atos desnecessários. 2.2. No presente caso, a pretensão da parte agravante de realização de mais uma penhora encontra óbice no teor do inciso II do artigo 851 do Código de Processo Civil.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.